Tribunal: STF
Processo: AI 634030
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA
   PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 668 DO STF. TIP.
   TCLLP. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      É inconstitucional a progressividade do
   IPTU do Município do Rio de Janeiro anterior à EC 29/2000. Súmula
   668 do Supremo Tribunal Federal.
2.      O Supremo fixou entendimento
   no sentido de que o serviço de iluminação pública não pode ser
   remunerado mediante taxa [Súmula n. 670]. Quanto à TCLLP, o
   Supremo decidiu pela inexigibilidade da exação por configurar
   serviço público de caráter universal e indivisível. [RE n.
   256.588-ED-EDv, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Pleno, DJ de
   3.10.03].
3.      Não se configura, no caso, excepcionalidade
   suficiente a autorizar a aplicação de efeitos ex nunc à
   declaração de inconstitucionalidade. Precedente.
4.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.